Tribunal: TJMT
Processo: 1017710-35.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017710-35.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JENNYFER FALCAO FERNANDES - CPF: 051.244.181-25 (RECORRENTE), CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA - CPF: 219.886.208-56 (ADVOGADO), BRUNO IAGO VILLAS BOAS BORBA - CPF: 088.222.749-11 (ADVOGADO), VIACAO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.016.179/0001-38 (RECORRIDO), TULIO CARVALHO GOMES - CPF: 716.429.861-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado nº

1017710-35.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jenifer Falcão Fernandes

Recorrida(s):

Viação São Luiz Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de julho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE TERRESTRE INTERRESTADUAL DE PASSAGEIROS
.
ATRASO DE 4 (QUATRO) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DEMORA NÃO EXCESSIVA.
MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

Ausente à prova de que o atraso na viagem do Autor foi por prazo superior a 4 (quatro) horas, por analogia ao entendimento adotado no transporte aéreo, entendo que os fatos descritos neste feito embora causem transtornos e aborrecimentos a usuária, todavia, não é suficiente para gerar direito a indenização por dano moral, estar dentro do limite razoável.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

Trata-se a Ação de indenização em que a Autora alega que sofreu prejuízos de ordem moral em virtude do atraso de 04 horas ocorrido em sua viagem realizada em 07/02/2020, para Três Lagoas/MS. Alega que em virtude do atraso ocorrido, não pode acompanhar o velório e o sepultamento do seu pai que ocorreu entre as 08hs e 16 horas e o sepultamento ocorrido as 17hs do dia 08/02. Argumenta que o ônibus chegou na rodoviária de Três Lagoas apenas as 21horas.

Relata que mesmo sendo transportada por viatura policial no trecho final da viagem, somente chegou nos momentos finais do sepultamento.

Pois bem. Em análise dos autos, tenho que a sentença não merece reforma.

Em que pese, toda a tristeza e dor causada pelo falecimento do genitor da Requerente, bem como a vontade de lhe prestar as últimas homenagens, tenho que o atraso de quatro horas não pode ser considerado caracterizador de falha na prestação do serviço.

A empresa Reclamada informou que o atraso foi de 50 minutos, diante da necessidade de troca de pneus. Vejo que na passagem anexada aos autos também há informação de qual seria o horário de desembarque.

Por outro lado, conforme registrado pela própria Autora, o ônibus foi interceptado por viatura policial ainda durante a viagem. A Autora e sua família, desembarcaram e foram levados pelo veículo policial e, ainda assim, somente conseguiram acompanhar os instantes finais do sepultamento.

Logo, ao descer do ônibus, perdeu a Autora o direito em reclamar quanto ao atraso na chegada ao destino final. Diferente seria se, efetivamente, a Autora tivesse desembarcado as 21 horas, visto que o atraso estaria notadamente comprovado.

É importante registrar que, uma vez iniciado o trajeto, o transporte rodoviário está sujeito a muito mais fatores que podem interferir no tempo total da viagem que o transporte aéreo. Questões climáticas, de tráfego (obras, acidentes, congestionamento e principalmente problemas mecânicos são inerentes a esse modal, e o atraso delas decorrentes não pode ser comparado, sem ressalvas, ao atraso de voo – essencialmente relacionado ao retardo no embarque e na saída prevista da aeronave, suscetível a diversos motivos de outra espécie.

Mesmo se considerássemos a existência do atraso de 04 (quatro) horas, ainda assim, não há como considerar passível de reparação, sem que outro fato extraordinário tenha ofendido o âmago da personalidade da recorrente. Não há provas, ainda que minimamente, de descaso da empresa que tenha afetado seu bem-estar psicológico, causando dor, angustia, sofrimento, tristeza, desequilíbrio da normalidade psíquica, traumatismos emocionais, desgaste psicológico ou constrangimentos – elementos capazes de malferir os valores da personalidade.

Portanto, consideradas as variáveis a que se sujeita o transporte rodoviário de passageiros, não pode ser considerado apto a ensejar danos morais passíveis de indenização, o suposto atraso, levando em consideração ainda o fato da autora ter desembarcado antes do destino final.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto, porém
nego-lhe provimento
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021